Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732784-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ILHA PEIXOTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Távora e Rosana Távora de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 245068752 do processo de referência), que, nos autos do inventário de Paulo Laitano Távora requerido pelo ora agravante, Jackson, que atua como inventariante; Rosana, como herdeira; e Vera Godoy Ilha, representada por seu filho, Sérgio Ilha Peixoto, como meeira, processo n. 0752364-93.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora agravada para esclarecer as razões que levaram à conclusão de que a Sra. Vera Godoy é meeira dos bens adquiridos pelo casal após 1988 e herdeira quanto aos bens particulares. Em razões recursais (Id 74908660), os agravantes sustentam, em síntese, ter a decisão recorrida contrariado entendimento consolidado do c. STJ e deste e. TJDFT ao reconhecer o direito de meação à agravada com base em união estável iniciada em 1981. Explicam que, à época, a agravada contava com mais de 50 anos, o que determinava a adoção do regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916. Para melhor contextualização, contam que Paulo Távora e Vera Godoy Ilha se conheceram em 1980, ocasião em que contavam com 54 e 51 anos de idade, respectivamente. Afirmam terem eles começado relacionamento afetivo em 1981, sem, contudo, formalizarem a união. Narram terem ambos sido interditados: Vera, aos 90 anos, em decorrência de Alzheimer (processo n. 0730453- 53.2019.8.07.0016), sendo nomeado curador seu filho Sérgio Ilha Peixoto; e Paulo, aos 93 anos, em razão de senescência (processo n. 0720952-41.2020.8.07.0016), tendo sido nomeados curadores o neto Lucas Ciabotti Távora e a filha Rosana Távora. Contam que, em 2021, o curador de Vera propôs ação de reconhecimento de união estável entre o casal de idosos (autos n. 0726161- 54.2021.8.07.0016). Informa que a sentença então prolatada declarou “a existência de sociedade de fato entre VERA GODOY ILHA e PAULO LAITANO TAVORA, com início em 02/01/1981 e que perdurou até 04/10/1988, e união estável a partir de 05/10/1988, data em que a Constituição Federal de 1988 positivou a existência da união estável no direito positivo Brasileiro”. Quanto ao regime de bens, elucidou o julgado que “o regime de bens a ser aplicado por ocasião de tal dissolução deverá ser o regime de bens que se aplicava ao tempo do início da união estável segundo legislação civil vigente à época”. Dizem que Paulo Laitano Távora veio a óbito em 20/11/2024, motivo pelo qual foi aberto o inventário dos bens por ele deixados, processo esse em trâmite na origem. Sustentam que sentença, tendo declarado existir união estável entre os idosos e determinado a aplicação do regime de bens de acordo com a legislação civil vigente à época, deve ser aplicado o regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, p.ú, II, do Código Civil de 1916. Afirmam necessária a partilha apenas os bens que comprovadamente tenham sido adquiridos pelo esforço comum do casal. Dizem imprescindível a observância do princípio tempus regit actum. Bradam que “interpretar como fez a r. Decisora para o período de 1981 a 1988, de serem considerados bens comuns, isto é, suscetíveis de meação, os que Vera Godoy comprovar na sua aquisição e os demais serem bens particulares, onde concorrerá com os herdeiros, foi ‘criar’ um regime assemelhado ao da comunhão parcial de bens”. Bradam que aos concubinos foi assegurado mais amplo direito do que teriam pessoas regularmente casadas. Frisam que a decisão agravada, após a sociedade de fato (entre 1981 e 1988), aplicou o regime da comunhão parcial de bens para o período de união estável a contar de 1988. Alegam que, em 1988, Paulo Távora contava com 62 anos de idade, de modo que também obrigatória a aplicação do regime de separação de bens (art. 258, p. ú, II, do CC/1916). Aduzem que quando promulgado o novo Código Civil, em 2002, Paulo tinha 75 anos de idade, de modo que a união estável também deveria ser regida pelo regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, do CC/02). Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Por todo o exposto, os Agravantes liminarmente, com amparo no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC/2015, requerem a suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; e, no mérito, considerando que as questões postas estão maduras, seja o presente recurso provido para: ser declarado que o regime de bens da ex-companheira com o falecido é o da separação obrigatória de bens, cabendo a ela demonstrar, em ação própria, seu direito sobre algum bem consoante sua participação efetiva na aquisição; Preparo regular (Id 74909066). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Távora e Rosana Távora de Oliveira, filhos de Paulo Laitano Távora, contra decisão que, nos autos do inventário de seu falecido pai, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora agravada para esclarecer as razões pelas quais a Sra. Vera Godoy foi reconhecida meeira dos bens adquiridos pelo casal VERA GODOY ILHA e PAULO LAITANO TAVORA após 1988 e reconhecida como herdeira de bens particulares, nos seguintes termos (Id 245068752 do processo de referência): (...) Conforme se verifica da decisão de ID.241448423, a decisão embargada enfrentou expressamente o teor da petição de ID.238356351, tendo reconhecido expressamente a qualidade de meeira da Sra. VERA GODOY. Veja-se: ‘(...)Destaco que a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a união estável ganhou status de família e, por equiparação ao casamento, merece o tratamento que se dá a este instituto quanto à sucessão e partilha de bens. Tanto o é, que assim o fizeram as leis posteriores e o próprio Código Civil de 2002. Desta forma, não havendo pacto convencionado entre as partes, o regime aplicável é da comunhão parcial de bens. Portanto, a viúva Vera Godoy é meeira dos bens adquiridos pelo casal após 1988 (p. ex. o apartamento indicado ao ID.228416361) e sucede nos bens particulares.’ (ID.241448423) (grifo nosso) Como se vê, ao contrário do que alega a embargante, não há omissão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido formulado pelas embargantes foi devidamente apreciado na decisão de ID.241448423. Desse modo, não merece prosperar o argumento de que a decisão teria sido omissa pq não teria analisado a controvérsia quanto à sua condição de meeira e herdeira legítima, em razão da resistência oposta pelo inventariante e pela coerdeira Rosana Távora. Não obstante, considerando a alta litigiosidade sobre o assunto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID.243286978 para, sem que disso resulte efeito infringente, apenas esclarecer os fundamentos que levaram esse juízo à conclusão de que a Sra. VERA GODY é meeira dos bens adquiridos pelo casal após 1988 e herdeira quanto aos bens particulares. Destaco que o STF declarou a inconstitucionalidade da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1.790 do Código Civil de 2002. Contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para aplicá-la ‘aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública’. Nesse caso, considerando que o presente inventário ainda está em curso, não deverá haver distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE878.694-MG, o definiu inconstitucional o artigo 1.790 do Código Civil, que determinava regras diferentes para a herança no caso de união estável. A conclusão do Tribunal foi de que não existe elemento de discriminação que justifique o tratamento diferenciado entre cônjuge e companheiro estabelecido pelo Código Civil, estendendo esses efeitos independentemente de orientação sexual. Destaco que, no decorrer do julgamento, foi apreciado o tema 809 - validade dos dispositivos do Código Civil que atribuíam direitos sucessórios distintos ao cônjuge e ao companheiro, fazendo uma alusão ao art.1.790 do Código Civil de 2002 que está em desacordo com a Constituição Federal de 1988. Veja-se: (...) Por esse motivo, o juízo deve deixar de aplicar a lei inconstitucional antes da sentença de partilha, marco temporal eleito pelo STF para modular os efeitos da tese fixada no julgamento do Tema 809. Nesse sentido, confira-se o entendimento do egrégio TJDFT em julgado abaixo colacionado: (...) Ressalto que a decisão embargada aplicou corretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 646.721/RS e 878.694/MG, que declararam a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil e asseguraram aos companheiros sobreviventes o mesmo regime sucessório atribuído aos cônjuges. Assim, no presente caso, considerando haver sentença de reconhecimento de sociedade de fato entre 02/01/1981 a 04/10/1988 e união estável entre o falecido e a Sra. VERA GODOY, a partir de 05/10/1988, em ID.226338724, e o STF equipara a união estável ao casamento para efeitos sucessórios, não há que se falar em distinção de regime entre os companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do Código Civil de 2002. Desse modo, mesmo que não seja casado, o companheiro que comprovar a união estável terá direito à metade da herança do falecido, sendo o restante dividido entre os filhos. Sendo, portanto, meeira dos bens adquiridos pelo casal após 1988 e, em relação aos bens particulares adquiridos antes da união, a companheira será herdeira, uma vez que com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1.790 pelo STF, deverá ser aplicado ao caso o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, admitindo-se a companheira como herdeira concorrente na sucessão, inclusive em relação aos bens particulares. Ou seja, de acordo com o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, o companheiro sobrevivente sob o regime da comunhão parcial de bens concorrerá com os descendentes do falecido apenas quanto aos bens particulares, isto é, aqueles adquiridos antes da união estável ou recebidos por herança ou doação. Nesse sentido, vale destacar recente entendimento do TJDFT: (...) Assim, em se tratando de concorrência sucessória restrita aos bens particulares, o direito da companheira não está condicionado ao período de duração da união estável, podendo incidir inclusive sobre bens adquiridos pelo falecido anteriormente à sua constituição. (...) Em razões recursais (Id 74908660), pugnam os agravantes, em síntese, pela aplicação do regime de separação obrigatória de bens durante todo o período de convivência entre o falecido pai e a agravada, Vera Godoy Ilha. Explicam que, na hipótese, o regime de bens (mesmo após o reconhecimento da união estável, pela Constituição de 1988, como entidade familiar) deve ser regido pelo Código Civil de 1916. Pois bem. A sentença proferida nos autos do processo n. 0726161-54.2021.8.07.0016 reconheceu que houve sociedade de fato entre Vera Godoy Ilha, ora agravada, e Paulo Laitano Távora, no período de 2/1/1981 a 4/10/1988, bem como reconheceu terem eles convivido em união estável a partir de 5/10/1988, data em que a Constituição Federal de 1988 positivou a existência da união estável, como entidade familiar, no ordenamento jurídico brasileiro. Destaco, por sua pertinência, trecho do referido pronunciamento judicial (Id 141287364 do processo n. 0726161-54.2021.8.07.0016): (...) Estou então que a união estável estabelecida entre as partes teve seu início desde 02 de janeiro de 1981. Quanto ao regime de bens a viger IN CASU, estou com a posição destacada pelo Ministério Público, ao sentido de que os efeitos patrimoniais serão verificados por ocasião da dissolução da união estável e esta não foi objeto do pedido autoral. A teor do artigo 1725 do CCB na falta de contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. A IV Jornada de Direito Civil em seu Enunciado 346 diz: Na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito. Na data de início da união estável delimitada – 02/01/1981, os companheiros eram maiores, capazes, servidores públicos, sem impedimentos, VERA contava com 51 anos e PAULO LAITANO com 54 anos e ao que consta, não há informações de pacto realizado pelos conviventes regulando a questão patrimonial, que se regerá pela legislação aplicável à espécie e orientação acima pontuada. Considerando, então, que não houve pleito para dissolver a união estável, momento em que os efeitos patrimoniais do reconhecimento e dissolução da união estável se operam, mostra-se cristalino que o regime de bens a ser aplicado por ocasião de tal dissolução deverá ser o regime de bens que se aplicava ao tempo do início da união estável segundo legislação civil vigente à época. Noutro ponto, entendo Importante salientar que o instituto da união estável foi positivado na Carta Política de 1988, portanto, em período anterior ao da promulgação da Lei maior, qual seja, 05 de outubro de 1988, existia a sociedade de fato. Neste sentido, o seguinte aresto, entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “União estável. Reconhecimento. Sociedade de fato.1 - A união estável passou a ser reconhecida, no ordenamento jurídico brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988, que dispõe, no art. 226, § 3o, que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.2 - Demonstrada a existência de união com o objetivo de constituir família, é o caso de se reconhecer a existência de união estável a partir de 5.10.88, quando entrou em vigor a Constituição Federal atual. 3 - Quando ao período de relacionamento que antecede a Constituição de 1988, cabe reconhecer a existência de sociedade de fato entre os conviventes, e sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 4 - Apelação provida. (Acórdão n.925810, 20151010017816APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 320)” Do exposto, julgo, em parte, procedente o pedido exarado na inicial e, por conseguinte, declaro a existência de sociedade de fato entre VERA GODOY ILHA e PAULO LAITANO TAVORA, com início em 02/01/1981 e que perdurou até 04/10/1988, e união estável a partir de 05/10/1988, data em a Constituição Federal de 1988 positivou a existência da união estável no direito positivo Brasileiro. (...) (grifos nossos) No caso vertente, a relação afetiva que entre si mantiveram a agravada e o de cujus, conforme judicialmente reconhecido, teve início em 2/1/1981, sob a égide do Código Civil de 1916. À época, a agravada contava com 51 anos (Id 229650868, p. 17 do processo de referência). Sob tais circunstâncias, não é passível de questionamento que a agravada e o de cujus Paulo Laitano Távora mantiveram entre si união estável de janeiro de 1981 a 20 de novembro de 2024, data esta em que Paulo foi a óbito (Id 219282314 do processo de referência). Quanto ao regime patrimonial de bens que disciplinará a partilha de bens do casal, em caso de término da união ou falecimento de um dos parceiros, deve respeitar o ordenamento jurídico vigente ao tempo em que cada bem foi adquirido. Dito entendimento está positivado no Enunciado no 346 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, in verbis: ENUNCIADO 346 - “Na união estável o regime patrimonial obedecerá à norma vigente no momento da aquisição de cada bem, salvo contrato escrito.” De fato, a ser mantida a decisão agravada admitir-se-á inaceitável retroatividade da lei civil pela aplicação da lei vigente ao término do relacionamento a todo o anterior período em que o casal viveu em união estável, o que atingirá ato jurídico já integralmente formalizado sob a égide da legislação anterior. Tal entendimento, por certo, vai de encontro a preceito constitucional positivado no art. 5o, XXXVI, da CF/88 (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”) e a regra infraconstitucional posta no art. 6o, caput e §1o, da LINDB: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.”. Não é outro o posicionamento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO ANTERIOR E DISSOLUÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.278/96. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE ANTES DE SUA VIGÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A ofensa aos princípios do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada encontra vedação em dispositivo constitucional (art. 5o XXXVI), mas seus conceitos são estabelecidos em lei ordinária (LINDB, art. 6o). Dessa forma, não havendo na Lei 9.278/96 comando que determine a sua retroatividade, mas decisão judicial acerca da aplicação da lei nova a determinada relação jurídica existente quando de sua entrada em vigor - hipótese dos autos - a questão será infraconstitucional, passível de exame mediante recurso especial. Precedentes do STF e deste Tribunal 3. A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF). 4. Os bens adquiridos anteriormente à Lei 9.278/96 têm a propriedade - e, consequentemente, a partilha ao cabo da união - disciplinada pelo ordenamento jurídico vigente quando respectiva aquisição, que ocorre no momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para tanto e, por conseguinte, sua titularidade não pode ser alterada por lei posterior em prejuízo ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5, XXXVI e Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6o). 5. Os princípios legais que regem a sucessão e a partilha de bens não se confundem: a sucessão é disciplinada pela lei em vigor na data do óbito; a partilha de bens, ao contrário, seja em razão do término, em vida, do relacionamento, seja em decorrência do óbito do companheiro ou cônjuge, deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. 6. A aplicação da lei vigente ao término do relacionamento a todo o período de união implicaria expropriação do patrimônio adquirido segundo a disciplina da lei anterior, em manifesta ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1124859/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 27/02/2015) (grifos nossos) À vista do detalhamento feito, o regime patrimonial a ser aplicado à união mantida entre a agravada e o de cujus deve levar em consideração a data da aquisição de cada imóvel a ser partilhado. Desta feita, relativamente a bem adquirido à época em que vigorava o Código Civil de 1916, o regime patrimonial será o da separação obrigatória, porque, nos termos do art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916, era obrigatória a adoção do regime da separação de bens para as mulheres com idade acima de 50 anos. Não se ignora a disciplina posta no art. 5o da Lei n. 9.278/96, segundo o qual “Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.” Ocorre que, a regra específica estabelecedora da obrigatoriedade da adoção do regime de separação de bens determinado pelo Código Civil de 1916, em consideração à idade da agravada à época do início da relação afetiva havida com o de cujus, prevalece sobre aquele comando geral, especialmente porque os companheiros não firmaram contrato para regular as relações patrimoniais decorrentes da convivência comum que mantiveram. Deve vigorar, portanto, o regime legal relativamente aos bens adquiridos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Entendimento contrário conferiria prestígio à união estável em detrimento do casamento, o que encerra grave incoerência jurídica tendo em vista a similitude dos efeitos patrimoniais decorrentes da união estável e do matrimônio. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados do c. STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial. (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015) (grifos nossos) DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 258, § ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. Por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou mulher maior de cinquenta. 2. Nesse passo, apenas os bens adquiridos na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum, devem ser amealhados pela companheira, nos termos da Súmula n.o 377 do STF. 3. Recurso especial provido. (REsp 646.259/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010) (grifos nossos) Já na vigência do Código Civil de 2002, o regime patrimonial da união estável mantida entre a agravada e o de cujus não sofrerá qualquer alteração. Explico. Nos termos da regra albergada no art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, com redação anterior à conferida pela Lei n. 12.344/2010, “é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de sessenta anos”. Conquanto o Código Civil de 2002 não tenha fixado idêntica regra à união estável iniciada quando um dos companheiros for septuagenário (segundo a regra atual), tenho que essa disposição a ela deve ser estendida para garantir a necessária coerência e harmonia ao sistema jurídico. Com efeito, deve ser aplicada aos companheiros a restrição estabelecida pelo legislador ordinário no artigo 1.641, II, CC/2002, sob pena de serem atribuídos mais direitos aos conviventes em união estável do que aos cônjuges. Interpretação adversa afrontaria o princípio da proteção ao nubente sexagenário previsto na lei civil. No mesmo diapasão, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a impossibilidade de ser prestigiada a união estável em detrimento do casamento, conforme aresto abaixo: CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. ART. 1.641, II, DO CÓDIGO CIVIL (REDAÇÃO ANTERIOR À DADA PELA LEI 12.344/2010). REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESTIGIAR A UNIÃO ESTÁVEL EM DETRIMENTO DO CASAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIA EXCLUÍDA DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser estendidas, aos companheiros, as mesmas limitações previstas para o casamento, no caso de um dos conviventes já contar com mais de sessenta anos à época do início do relacionamento, tendo em vista a impossibilidade de se prestigiar a união estável em detrimento do casamento. 2. De acordo com o art. 1.641, inciso II, do Código Civil, com a redação anterior à dada pela Lei 12.344/2010 (que elevou essa idade para setenta anos, se homem), ao nubente ou companheiro sexagenário, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. 3. Nesse caso, ausente a prova do esforço comum para a aquisição do bem, deve ele ser excluído da partilha. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1369860/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014) (grifos nossos) Desta feita, tendo em vista que, na vigência do Código Civil de 2002 o de cujus possuía mais de 70 anos (Id 219282314 do processo de referência), cristalino que o regime da separação obrigatória de bens que deve ser aplicado à união estável havida entre ele e a agravada, também em relação aos bens adquiridos após a vigência do Código Civil de 2002. Calha, quanto ao ponto, citar entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça afirmativo de que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula no 377/STF. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ARTS. 258, II, DO CC/1916 E 1.641, II, DO CC/2002). PARTILHA. PATRIMÔNIO. ESFORÇO COMUM. PROVA. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA No 377/STF. INTERPRETAÇÃO. ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. HERANÇA. CÔNJUGE. DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula no 377/STF. 3. O regime da separação convencional de bens, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (arts. 1.641 do Código Civil de 2002 e 258 do Código Civil de 1916) e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente. 4. Eventual direito à divisão de bens objeto de esforço comum depende de prova, o que não pode ser avaliado nesta fase processual por ensejar usurpação de competência e pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 233788 MG 2012/0183267-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifos nossos) Idêntica compreensão tem este e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONVIVENTE MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. UNIÃO HAVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI N.o 12.344, de 9.12.2010. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO COMUM. SÚMULA N.o 377 DO STF. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigatório o regime de separação de bens na união estável quando um dos companheiros for maior de 70 (setenta) anos, em analogia ao artigo 1.641, inciso II, do Código Civil. 2. A não extensão do regime da separação obrigatória de bens à união estável em razão da senilidade de um ou de ambos os conviventes, seria um desestímulo ao casamento e destoaria da finalidade arraigada no ordenamento jurídico nacional, que se propõe a facilitar a convolação da união estável em casamento, e não o contrário. 3. Apenas os bens adquiridos na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum, devem ser partilhados entre os ex-conviventes, nos termos da Súmula n.o 377 do STF. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 791211, 20130110666922APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2014, Publicado no DJE: 23/05/2014. Pág.: 132) (grifos nossos) Destarte, em exame perfunctório, o regime patrimonial da separação obrigatória de bens deve ser aplicado ao período em que conviveram a agravada e o de cujus em relação aos bens por ele adquiridos, tanto sob a égide do CC/1916, quanto sob a vigência do CC/2002. Consequentemente, a agravada terá direito à meação somente se comprovar ter havido esforço comum na aquisição do patrimônio adquirido pelo falecido. Sem que faça essa prova, haverá de concorrer com os herdeiros, tal como preconiza o art. 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002. Reputo, portanto, evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando a rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora